Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-86.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO SEM REGISTRO DE TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. FATOS NÃO DELIMITADOS NO TEMPO. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. MARCO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e de que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, mas, mesmo assim, consciente e voluntariamente, mandou mensagens para a ofendida, bem como realizou manobras arriscadas em veículo em frente à casa dela, configurado resta o crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes criminais, como no caso dos autos, em situações em que não conste o trânsito em julgado da anotação que embasou a negativação.
3. Não tendo a denúncia se desincumbido o ônus de divisar as condutas no tempo, incabível se mostra o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo ser considerada a prática de crime único.
4. A medida protetiva de urgência, por também se constituir restrição a direito fundamental, não pode perdurar no tempo, sendo razoável se fixar um marco final para sua validade, qual seja, o trânsito em julgado da ação penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.